Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013011- 04.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ANTÔNIO CARLOS IENERICH E OUTROS
RECORRIDO: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA., em face da decisão id 81473952, que admitiu recurso especial id 1013011.
A embargante sustenta, em síntese, que “a decisão ID 81473952 deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelos agravantes, no entanto, incorreu em erro material ao identificar o nome da agravada incorretamente, como sendo BANCO DO BRASIL S/A, o qual jamais integrou os presentes autos.
Afirma que agravada é a empresa Neovia Nutrição e Saúde Animal Ltda., sucessora por incorporação da Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda.
Requer o provimento dos aclaratórios para que seja sanado o erro material apontado, constando expressamente na decisão embargada a empresa Neovia Nutrição e Saúde Animal Ltda., sucessora por incorporação da Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda., como parte agravada.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material.
Partindo dessa premissa, constata-se de plano que houve erro material no relatório da decisão embargada que define o agravante como sendo o Banco do Brasil, o que, aliás, ocorreu em virtude de o mesmo equívoco ter constado do relatório do Agravo de Instrumento n. 1013011- 04.2020.8.11.0000, conforme id 57983047 - p. 1.
Com efeito, constata-se que quem interpôs o referido agravo de instrumento foi a ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., conforme petição id 46931481, a qual, por sua vez, foi incorporada pela empresa Neovia Nutrição e Saúde Animal Ltda.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para reconhecer o erro material, sanando o equívoco para fazer constar que onde se lê: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A”, leia-se: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA”.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.